Tribunal: TJSP
Processo: 2174844-31.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
da, posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo – Diploma, portanto, que nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de iniciativa e da reserva de administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, "2"; 47, II, XI, XIV e XIX, "a", da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta) – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2174844-31.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 7.706, de 16 de maio de 2019, do Município de Guarulhos

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei municipal perante Tribunal de Justiça é a norma constitucional estadual, apenas – Pretensão conhecida e julgada somente no respeitante às normas constitucionais estaduais, ditas contrariadas.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 7.706, de 16 de maio de 2019, do Município de Guarulhos ("estabelece como ilícito administrativo a coação exercida por guardadores de carros 'flanelinhas'"), de iniciativa legislativa, cujo artigo 4o dispõe que "a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana fiscalizará a aplicação desta Lei, podendo, se necessário, fazer convênio com outras secretarias, órgãos ou entes federativos" – Lei que impõe a determinada Secretaria municipal tarefas próprias de administração, incluindo as de celebração de convênios com outras secretarias ou demais entes federativos, competências do Chefe do Poder Executivo que, por sua vez, não depende de autorização do Poder Legislativo – Lei que não tem caráter programático, autorizativo ou permissivo, senão determinante de atuação administrativa, e que deve ser implementada, posta em prática e cumprida pelo Poder Executivo – Diploma, portanto, que nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa aos princípios da separação de poderes, de iniciativa e da reserva de administração (arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, "2"; 47, II, XI, XIV e XIX, "a", da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta) – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000333122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2174844-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2174844-31.2019.8.26.0000
REQUERENTE -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
REQUERIDO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS.
V O T O no 31.447
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Parâmetro de controle de constitucionalidade de lei
municipal perante Tribunal de Justiça é a norma
constitucional estadual, apenas Pretensão conhecida e
julgada somente no respeitante às normas constitucionais
estaduais, ditas contrariadas.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
7.706, de 16 de maio de 2019, do Município de Guarulhos
(“estabelece como ilícito administrativo a coação exercida
por guardadores de carros 'flanelinhas'”), de iniciativa
legislativa, cujo artigo 4o dispõe que “a Secretaria
Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana fiscalizará
a aplicação desta Lei, podendo, se necessário, fazer
convênio com outras secretarias, órgãos ou entes
federativos”
Lei que impõe a determinada Secretaria
municipal tarefas próprias de administração, incluindo as
de celebração de convênios com outras secretarias ou
demais entes federativos, competências do Chefe do Poder
Executivo que, por sua vez, não depende de autorização do
Poder Legislativo Lei que não tem caráter programático,
autorizativo ou permissivo, senão determinante de atuação
administrativa, e que deve ser implementada, posta em
prática e cumprida pelo Poder Executivo
Diploma,
portanto, que nitidamente dispõe sobre a atividade
administrativa, importando manifesta invasão da esfera
constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o
que importa ofensa aos princípios da separação de poderes,
de iniciativa e da reserva de administração (arts. 5o, caput,
§§ 1o e 2o; 24, § 2o, “2”; 47, II, XI, XIV e XIX, “a”, da
Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por
força do art. 144 da mesma Carta) Inconstitucionalidade
configurada.
Ação julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no
7.706, de 16 de maio de 2019, do Município de Guarulhos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Afirma o proponente: a) a lei, de origem parlamentar, foi promulgada
pelo Legislativo, após a rejeição do veto parcial do Executivo; b) o art. 4o apresenta
vícios insanáveis de inconstitucionalidade, decorrentes de vício material e formal; c)
viola o princípio da separação de poderes, ao estabelecer obrigações ao Município,
retirando do administrador a possibilidade de agir segundo os critérios de
conveniência e oportunidade intrínsecos à Administração Pública, usurpando
atribuições privativas do Chefe do Executivo, violando normas da Constituição
Estadual (art. 5o, § 1o, 47, II, IV, XI, XIV, e 144 CE) e da Lei Orgânica do Município
(arts. 1o, 54, 63, I, III, V, VII, VIII); d) a Câmara se apoderou de atribuições de
gestão pública exclusivas do Chefe do Executivo, ao determinar que a Prefeitura, por
sua Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, exerça a fiscalização da
aplicação da lei; e) os Estados-Membros e Municípios, ao se organizarem, estão
obrigados a reproduzir em suas Leis Maiores o princípio da separação dos poderes,
bem como a efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências; f) na
concretização desse princípio, a CF previu matérias cuja iniciativa legislativa
reservou expressamente ao Chefe do Executivo (art. 84, II), e a CE, por simetria,
reproduziu esse regramento; g) a eventual ofensa a este princípio pelo Poder
Legislativo inquina o ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade
formal, em razão da indevida ingerência na esfera de competência exclusiva do
Executivo; h) o chefe do Poder Executivo não pode ser transformado em mero
cumpridor de determinação do Poder Legislativo, o que equivaleria à inutilização do
Poder Executivo.
Requer a concessão de liminar para suspensão da eficácia do
dispositivo impugnado, ressaltando que ele cria obrigações para órgãos Municipais.
Ao final, requer seja julgada procedente a ação.
Indeferi o pedido de liminar (fls. 28/29).
O Presidente da Câmara Municipal prestou informações (fls. 39/44).
Alega: a) o projeto de lei foi proposto por Vereadores objetivando coibir a prática de
coação por parte dos “flanelinhas”, que por vezes obrigam motoristas a pagarem
valores extorsivos para estacionarem seus veículos em via pública; para tanto foram
estabelecidas sanções desestimulando essas práticas e colaborando para a sensação de
segurança urbana; b) o projeto recebeu parecer favorável das Comissões
Permanentes, sendo aprovado e encaminhado à sanção do Prefeito, não possuindo
vício formal ou material de inconstitucionalidade, pois obedecido o trâmite de
votação e não se tratando de matéria de competência exclusiva do Executivo; c)
ademais, a norma não imputa obrigação aos órgãos municipais além das que já são de
sua competência, atribuindo à Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade
Urbana a fiscalização pelo cumprimento da lei; d) qualquer obrigação que não traga a
respectiva sanção pelo descumprimento se torna inócua, exatamente como ocorria
com a Lei 6.242/1975, que tratava da profissão de guardador e lavador autônomo de
veículos automotores, hoje revogada, mas nada dispunha para o caso da ausência do
registro nela determinado; e) o objetivo da lei não é proibir o exercício dessa
atividade, mas cercar os cidadãos guarulhenses de proteção quanto a eventuais
abusos; f) seria contrassenso se declarada a inconstitucionalidade da lei, que trata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apenas de interesse local. Requer seja a ação julgada improcedente.
Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 45).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
da ação (fls. 48/54).
É o relatório.
1. É preciso, antes de mais, afastar o pretendido exame de contraste
entre a norma impugnada e disposições da Lei Orgânica Municipal.
Como expresso nas normas constitucionais regentes da espécie (arts.
125, § 2o, da CF e 74, VI, CE), o controle concentrado de constitucionalidade do ato
normativo a cargo desta Corte somente pode se dar em face da Constituição do
Estado, o que exclui a impugnação por descumprimento ou violação de preceitos da
Lei Orgânica Municipal, da Constituição Federal ou outras normas infraconstitucionais.
Dispõe a Constituição deste Estado, em seu art. 74, competir ao
Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, dentre outras causas,
“VI - a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo estadual ou municipal, contestados em face desta Constituição,
o pedido de intervenção em Município e ação de inconstitucionalidade por
omissão, em face de preceito desta Constituição”.
Não obstante, é admissível esse controle com suporte em cláusula de
caráter remissivo que, inscrita na Constituição Estadual, remete às regras normativas
da Carta Maior.
De acordo com o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
“Revela-se legítimo invocar, como referência paradigmática,
para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais e/ou municipais, cláusula de caráter remissivo, que,
inscrita na Constituição estadual, remete, diretamente, às regras normativas
constantes da própria CF, assim incorporando-as, formalmente, mediante
referida técnica de remissão, ao plano do ordenamento constitucional do
Estado-membro. Com a técnica de remissão normativa, o Estado-membro
confere parametricidade às normas, que, embora constantes da CF, passam a
compor, formalmente, em razão da expressa referência a elas feita, o corpus
constitucional dessa unidade política da Federação, o que torna possível
erigir-se, como parâmetro de confronto, para os fins a que se refere o art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
125, § 2o, da CF, a própria norma constitucional estadual de conteúdo
remissivo” (Rcl 10.500-MC, Rel. Min. Celso de Mello, decisão
monocrática, julgamento em 18-10-2010, DJE de 26-10-2010).
No mesmo sentido:
“CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA
CORTE (CRFB/88, ART. 102, I, ALÍNEA A). NÃO OCORRÊNCIA.
FISCALIZAÇÃO REALIZADA TOMANDO COMO PARADIGMA DE
CONFRONTO
NORMA
ENCARTADA
NA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL QUE REPRODUZ NORMA FEDERAL DE REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”
(Rcl 17340/SP, Relator Min. LUIZ FUX, j. 12.09.2014).
Em suma, a demanda é examinada somente no que se refere às
alegações de ofensa a normas da Constituição Estadual, malgrado igualmente
remissivas a outras, da Constituição Federal.
2. A Lei no 7.706, de 20 de março de 2019, do Município de
Guarulhos (“estabelece como ilícito administrativo a coação exercida por
guardadores de carros “flanelinhas”” fls. 13), dispondo no impugnado art. 4o:
“Art. 4o. A Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade
Urbana fiscalizará a aplicação desta Lei, podendo, se necessário, fazer
convênio com outras secretarias, órgãos ou entes federativos”.
A disposição expressa duas normas, uma complementar à outra, a
primeira atribuindo expressamente a fiscalização do cumprimento da lei a
determinada Secretaria do Poder Executivo; a segunda, autorizando-a a firmar
“convênios com outras secretarias, órgãos ou entes federativos”.
Impróprio e inconstitucional o regramento, por violar o princípio da
separação de poderes. Vejamos.
Deve ser lembrada e repetida a sempre autorizada lição de HELY
LOPES MEIRELLES (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 2014), a propósito
do tema em discussão nesta demanda. Ensina o Mestre:
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus
vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva, expressa e
privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem
reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as
que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de
iniciativa exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
projetos de leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição
das secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal;
matéria de organização administrativa e planejamento de execução de obras
e serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na
Administração direta, autárquica e fundacional do Município; regime
jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e aumento de
sua remuneração; plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento
anual e créditos suplementares e especiais. Os demais projetos competem
concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma regimental” (p. 633).
3. São de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, dentre
outras matérias, segundo dispõe o art. 24, § 2o, 2, da Constituição Estadual (que se
amolda ao artigo 61, § 1o, da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por
força do art. 144 da CE), a “2 criação e extinção das Secretarias de Estado e
órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 47, XIX”.
Atribuir a lei de iniciativa parlamentar a esta ou àquela Secretaria
municipal certa e determinada atividade ou função, constitui violação do princípio da
separação de poderes, porquanto constitucionalmente reservada ao Chefe do Poder
Executivo definir as atribuições de suas Secretarias, poder inserto na regra
constitucional mencionada.
Nesse aspecto, importa dizer, a conclusão não se afasta ou discrepa do
Tema 917 de Repercussão Geral, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal, cujo
paradigma é o ARE-RG 878.911, relatado pelo Ministro GILMAR MENDES (j.
29.09.2016), por estar nele excepcionada expressamente a inconstitucionalidade de
normas que tratam da estrutura ou da atribuição de seus órgãos (do Poder
Executivo):
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do
Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em
escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não
usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora
crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
Em caso anterior (ADI no 2090661-64.2018.8.26.0000, de minha
relatoria, j. 07.11.2018), trouxe à colação v. aresto deste C. Órgão Especial, em
decisão então recente, observando a inaplicabilidade, ao caso, do Tema 917 de
Repercussão Geral, definido pelo C. Supremo Tribunal Federal, assim resolveu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei
n. 1.423, de 16 de outubro de 2017, do Município de Sarapuí Legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que dispõe sobre a realização de exames oftalmológicos, de diabetes e
audiometria nos alunos da rede municipal de ensino Inaplicabilidade ao
caso do Tema 917 de Repercussão Geral
Hipótese de invasão da
competência privativa do Chefe do Executivo para administrar o Município
Ofensa aos arts. 5o, 37 e 47, II e XIV da Constituição Estadual. Ação
julgada
procedente”.
(ADI
2095626-85.2018.8.26.0000,
Relator
o
Desembargador MOACIR PERES, j. 19.09.2018).
Assim discorreu o voto condutor desse julgamento, no aqui
interessante:
“A hipótese dos autos é de reserva de administração.
“A lei analisada atribui atividades a órgãos públicos
municipais, dentre os quais a regulamentação da lei, em prazo determinado
(art. 1o), a triagem dos alunos (art. 2o), a realização de tratamento (art. 3o) e
providências ligadas à transferência de alunos (art. 4o). Esses dispositivos
incorreram em evidente usurpação da competência privativa do Chefe
do Executivo, a quem, nos termos do art. 47, inciso II e XIV, da
Constituição Estadual, compete dispor sobre a direção superior da
administração local.
“Com efeito, a Câmara Municipal não pode ditar o prazo que o
Prefeito tem para regulamentar a lei em questão nem definir atribuições a
instâncias da Administração Pública municipal, o que representa indevida
violação à separação de poderes.
“Outro não é o entendimento deste Colendo Órgão Especial:
“Ação
direta
de
inconstitucionalidade.
Lei
no
13.448/2015, de Ribeirão Preto, que institui o Código de Ética do
agente público e da Alta Administração municipais. Iniciativa
legislativa de Vereador. Matéria relativa aos servidores públicos e ao
seu regime jurídico. Não cabe à Câmara Municipal 'autorizar' o
exercício de função típica do Poder Executivo já estabelecida pelo
Constituinte à luz divisão funcional do Poder. Violação de iniciativa
legislativa exclusiva do Prefeito. Precedentes do STF e deste Órgão
Especial. Liminar convalidada e ação julgada procedente” (TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2104112-64.2015.8.26.0000;
Relator(a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo N/A; Data do Julgamento: 23/09/2014; Data
de Registro: 24/09/2015).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei
n. 3.643/2014, do Município de Mirassol que “autoriza o Poder
Executivo Municipal, a firmar parcerias com a iniciativa privada
para conservação e manutenção de espaços públicos e pontos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embarque e desembarque de passageiros dos ônibus de transporte
coletivo municipal e intermunicipal”. Invasão da esfera da
competência do Chefe do Executivo a quem cabe administrar o
Município. Lei autorizativa que traz em si comando cogente, do qual
não necessita o Executivo. Vício de iniciativa reconhecido. Afronta
aos arts. 5o, 47, II e XIV e 144 da Carta Bandeirante. Ação
procedente”
(TJSP;
Direta
de
Inconstitucionalidade
2013896-57.2015.8.26.0000; Relator(a): Xavier de Aquino; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo N/A;
Data do Julgamento: 29/07/2015; Data do Registro: 30/07/2015).
“Assim, reconhece-se a incompatibilidade entre a lei
vergastada e os artigos 5o, 37 e 47, incisos II, XIV e XIX, a, da
Constituição Estadual”.
4. Por outro lado, a norma enfocada foi além. Conferiu à Secretaria o
poder (usa o verbo no gerúndio, podendo) de celebrar convênios “com outras
secretarias, órgãos ou entes federativos”, quando é certo que esse poder é
constitucionalmente atribuído ao Chefe do Poder Executivo, não a seus auxiliares.
Somente o Prefeito Municipal exerce o poder sobre os demais órgãos auxiliares
diretos e a representação superior do Município, neste passo para interagir e celebrar
convênios com outros entes federativos.
Fácil perceber que, absolutamente, não se está diante de lei
programática, autorizativa ou permissiva, senão determinante de atuação
administrativa que deve ser implementada, posta em prática e cumprida por
Secretaria do Poder Executivo.
Não há dúvida, por conseguinte, de se tratar de diploma legal que
nitidamente dispõe sobre a atividade administrativa, importando manifesta invasão
da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa
ofensa ao princípio da separação de poderes e ao princípio da reserva de iniciativa
(arts. 5o, caput, §§ 1o e 2o; 24, § 2o, “2”; 47, II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição
do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta), como já
dito.
De resto, importa trazer em abono dessa conclusão trecho do parecer
do douto Procurador de Justiça, apoiado na doutrina de Sérgio Resende de Barros
(Leis Autorizativas, in Revista da Instituição Toledo de Ensino, Bauru, ago/nov
2000, p. 262) e em v. acórdão deste C. Órgão Especial (ADI n. 2121794-
90.2019.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Péricles Piza, v.u., 28-08-2019):
“(...) nem se alegue, no que tange à segunda parte do
dispositivo normativo questionado, tratar-se de mero preceito autorizativo,
pois, essa natureza não desabona a conclusão de sua inconstitucionalidade.
A autorização legislativa não se confunde com lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autorizativa, devendo aquela primar pela observância da reserva de
iniciativa. Ainda que a lei contenha autorização (lei autorizativa) ou
permissão (norma permissiva), padece de inconstitucionalidade. Em
essência, houve invasão manifesta da gestão pública, assunto da alçada
exclusiva do Chefe do Poder Executivo, violando sua prerrogativa de análise
da conveniência e da oportunidade das providências previstas na lei.
(...)
A lei que autoriza o Poder Executivo a agir em matérias de
sua iniciativa privativa implica, em verdade, uma determinação, sendo,
portanto, inconstitucional.
Ademais, a utilização recorrente de leis autorizativas tem
objetivos de cunho nitidamente políticos, transmitindo aos cidadãos uma
falsa ideia de direito subjetivo e de negligência do Poder Executivo.
Verifica-se a inconstitucionalidade das leis autorizativas,
diante de que essas autorizaçõessão mero eufemismo de determinações , e,
por isso, usurpam a competência material do Poder Executivo.
Aliás, sobre a invasão da reserva da Administração, inclusive
com a edição de leis autorizativas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal
de Justiça já se manifestou pela inconstitucionalidade inúmeras, como se
verifica na ementa do julgado transcrita a seguir, da lavra do mui eminente
Desembargador Péricles Piza” cuja ementa transcreve e que acima referi.
Tanto basta para declarar inconstitucional o artigo 4o da Lei 7.706, de
16 de maio de 2019, do Município de Guarulhos.
5. Ante o exposto, julgo procedente a ação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente